Tribunal: TJES
Processo: 5001744-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001744-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORA LUCIA PINA NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA COMPROVANDO RENDIMENTOS MODESTOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Os agravantes alegam percepção conjunta de aposentadorias que somam R$ 3.036,00 mensais, inexistência de outros rendimentos, ausência de obrigação de entrega da declaração de imposto de renda e movimentação bancária compatível com a alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem comprometer a própria subsistência.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica.

5. Os agravantes apresentaram documentação comprobatória de que sua única fonte de renda são aposentadorias que, somadas, perfazem o valor de dois salários mínimos, montante modesto diante das despesas básicas e da condição de idosos.

6. A ausência de declarações de imposto de renda nos últimos cinco exercícios financeiros, corroborada por consulta ao site da Receita Federal, reforça a tese de que os recorrentes não auferem rendimentos acima do limite de isenção legal.

7. Os extratos bancários e fotografias do imóvel objeto da ação de usucapião não evidenciam padrão de vida incompatível com a condição declarada, nem movimentação financeira elevada.

8. Inexistindo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa e deve ser acolhida quando acompanhada de documentação idônea e não contrariada por elementos concretos que revelem capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.404.526/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Dora Lúcia Pina Nogueira
e
José Luiz Nogueira
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da ação de usucapião, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, os
agravantes

afirmam
, em resumo:
(I)
que a renda mensal familiar é de 2 salários mínimos, sendo
insuficiente para custear as custas processuais
, sem comprometer a sua subsistência;
(II)
“
e
m que pese correto o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade não deva ser deferido indiscriminadamente, a questão posta nos autos é bem diversa, pois trata-se de um casal de idosos que sobrevivem com escassez de recursos, de forma que o custeio de custas vai sim prejudicar a sua subsistência, pois a movimentação bancária do casal comprova que as aposentadorias do INSS são suas únicas fontes de renda
”.

Com base nesses argumentos pede o deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi interposto com a finalidade específica de reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo sem comprometer a própria subsistência ou de sua família. Ressalte-se que a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que revelem a capacidade econômica do requerente. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA
. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do

processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Consoante jurisprudência do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Na hipótese, os agravantes apresentaram extratos de suas aposentadorias que, somadas, totalizam uma renda mensal de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), equivalente a dois salários-mínimos. Tal montante, por si só, já se revela modesto para a subsistência de duas pessoas, especialmente diante das despesas básicas inerentes à vida cotidiana — como alimentação, moradia, saúde, energia elétrica, água e gás —, as quais se agravam com o avanço da idade.

A ausência de declaração de Imposto de Renda, comprovada pelos prints extraídos do site Gov.br anexados aos autos, corrobora a alegação de que os recorrentes não auferem rendimentos que os enquadrem nos critérios de obrigatoriedade de apresentação da declaração à Receita Federal.

De igual modo, consulta realizada ao sítio eletrônico da Receita Federal, na área destinada à verificação de
restituições
1
,
confirma que, nos últimos cinco exercícios financeiros, não há registro de entrega da declaração de imposto de renda pelos agravantes, o que reforça a presunção de percepção de rendimentos abaixo do limite de isenção previsto na legislação tributária vigente.

Ressalte-se, ainda, que os extratos bancários da Sra. Dora Lúcia Pina Nogueira (ID 12622179, 12622181, 12622183) do Sr. José Luiz Nogueira (ID 12622884, 12622885, 12622922),
não demonstram movimentação financeira elevada e incompatível com o rendimento financeiro dos recorrentes (aposentadoria).
Confira-se:

A
lém disso,
a demanda de origem trata-se de ação de usucapião e o imóvel objeto do pedido possui características modestas, como se verifica
das
fotografias constantes nos autos, não se revelando qualquer indício de padrão de vida elevado por parte dos requerentes.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que os agravantes apresentaram documentação idônea e suficiente para demonstrar condição econômica compatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
conceder
o benefício da gratuidade da justiça
aos agravantes.

É como voto.

1
https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e
conceder
o benefício da gratuidade da justiça
aos agravantes.